Tribunal: TJES
Processo: 5000966-86.2024.8.08.0049
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000966-86.2024.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RITA DE CASSIA CERQUEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000966-86.2024.8.08.0049

RECORRENTE:
RITA DE CÁSSIA CERQUEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO:
BANCO AGIBANK S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO PIX. TRANSFERÊNCIA NÃO RECONHECIDA. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE FALHA SISTÊMICA OU DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual a parte autora, ora recorrente, alega ter sido vítima de fraude eletrônica consistente em transferências indevidas realizadas por terceiros em sua conta bancária via sistema Pix, sustentando ter havido falha na segurança dos sistemas da instituição financeira. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não restou demonstrado nexo causal entre a conduta do banco e o prejuízo sofrido, reconhecendo a ocorrência de fortuito externo.

2. Em sede recursal, a autora insiste na tese de que a responsabilidade do banco é objetiva, invocando a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece responderem as instituições financeiras pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Contudo, a aplicação desse entendimento demanda a demonstração de que a fraude decorreu de falha inerente à atividade da instituição ou de vulnerabilidade de seu sistema, o que não se verifica nos autos.

3. No caso concreto, a narrativa inicial indica que o acesso à conta bancária se dava mediante autenticação por impressão digital, sem qualquer prova de comprometimento técnico ou invasão de sistema. As transações contestadas foram realizadas mediante credenciais legítimas, inexistindo indício de defeito na prestação de serviço. A instituição financeira, por sua vez, apresentou elementos que comprovam a regularidade das operações e a integridade de seu ambiente de segurança, afastando a incidência da responsabilidade objetiva.

4. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, os golpes perpetrados por meio de engenharia social, como contatos fraudulentos por aplicativos de mensagens, ligações telefônicas ou indução da vítima a fornecer senhas e códigos de autenticação, configuram fortuito externo, rompendo o nexo causal entre o dano e a atividade bancária. Nessas hipóteses, a responsabilidade da instituição financeira não subsiste, uma vez que o evento danoso se origina de causa completamente alheia ao risco da atividade, não sendo possível imputar à instituição o dever de indenizar.

5. A ausência de demonstração de qualquer falha sistêmica, aliada ao fato de que o dano resultou de conduta fraudulenta de terceiro, conduz à manutenção do julgamento de improcedência. Ressalte-se que a responsabilidade civil objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor exige, além da demonstração do dano, a comprovação de defeito na prestação do serviço, requisito que não foi satisfeito. A mera alegação de prejuízo financeiro não é suficiente para caracterizar a falha do serviço, sobretudo quando não se evidencia defeito técnico, irregularidade de procedimento ou negligência da instituição na guarda dos dados do consumidor.

6. Assim, ausentes os elementos configuradores da responsabilidade civil — ato ilícito, dano e nexo causal —, inexiste fundamento jurídico que ampare o pleito indenizatório. A conduta do banco recorrido mostra-se legítima, e os prejuízos suportados pela autora decorrem de fato exclusivo de terceiro, alheio à relação contratual mantida entre as partes.

7. Dessa forma, a sentença combatida não merece reparos. O juízo a quo analisou corretamente o conjunto probatório e aplicou de maneira adequada a jurisprudência dominante, notadamente no sentido de que as fraudes decorrentes de golpes praticados por terceiros, sem demonstração de vulnerabilidade do sistema bancário, configuram hipótese de fortuito externo, excludente de responsabilidade civil.

8. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)